Tribunal: STF
Processo: ARE 1480176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. TEMAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 2. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO. ELASTECIMENTO POR NORMA COLETIVA. EXTRAPOLAÇÃO HABITUAL DO LIMITE DE OITO HORAS DIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DA NORMA AVENÇADA. INVALIDADE DO REGIME. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido”. (eDOC 50 – ID: 2fde086f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XIV e XXVI, do texto constitucional, bem como ao tema 1.046 da repercussão geral. (eDOC 52 – ID: 281380cc)



    Nas razões recursais, explica-se, em síntese, que o acórdão recorrido desconsiderou norma coletiva que regulamenta a possibilidade de realização pelos empregados de turno ininterrupto de revezamento com jornada superior a 8 horas, para condenar a empresa ao pagamento de horas extras a partir da sexta hora diária. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a nulidade de acordo coletivo celebrado que prevê a possibilidade de jornada superior a oito horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento. Assim, determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO 



    Ao examinar a matéria em epígrafe, a Corte de origem consignou que ‘Restou provado pela análise dos controles de jornada que o autor laborava em turnos alternados, estando sujeito a turnos de revezamento. Ademais, o entendimento atual vertente em nossa mais alta Corte Trabalhista segue no sentido de que a alternância mensal, bienal e até mesmo trimestral de turnos, configura o sistema de revezamento ininterrupto, conferindo ao trabalhador o direito à jornada diária de 6 horas e semanal de 36. Aplica-se, pois, ao caso concreto, o entendimento plasmado na OJ nº 360 da SDI-1 do C. TST (...) o ajustado em instrumentos de negociação coletiva somente tem validade se preenchidos os requisitos previstos no caput, do artigo 7º, da Constituição Federal. (...) A prova documental também demonstra a habitualidade de prestação de horas extras acima da 8º hora, o que já é suficiente para tornar inválida a negociação coletiva. (...) Assim, não basta a existência de norma coletiva prevendo a possibilidade de elastecimento da jornada de trabalho. Havendo prestação habitual de sobrejornada, devido o pagamento das horas extraordinárias prestadas acima da 6º diária, nos períodos em que o reclamante se ativou em turnos ininterruptos de revezamento, nos termos do artigo 7º, XIV, da CFRB’ – destaquei (fls. 358-9). 



    Em seu recurso de revista a parte defende a validade do regime adotado, ao argumento de que ‘a CRFB determina expressamente o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, em sua totalidade, não havendo motivo para afastar o dispositivo de norma coletiva, quando o recorrido se beneficiou dos outros dispositivos, o que fora expressamente reconhecido’ e de que ‘não há como se entender (...) que os períodos trabalhados pelo recorrido em outros horários configure turno ininterrupto de revezamento’ (fl. 429). 



    A respeito da matéria recorrida, o recurso de revista trata de questão que não possui transcendência. 



    Com efeito, verifica-se não se tratar de questão nova nesta Corte Superior, tampouco se verifica haver desrespeito à jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal e os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados nesse tema, não revelam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.



    Ao revés, a questão em debate possui jurisprudência uniforme nesta Corte no sentido de que a validade da norma coletiva mediante a qual estabelecida jornada superior a seis horas para os empregados que laboram em turnos ininterruptos de revezamento está condicionada à observância do limite de oito horas diárias e à inexistência da prestação habitual de horas extras. Inteligência da Súmula 423/TST (“Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras”).



    (...)” (eDOC 50 – ID: 2fde086f, p. 6-10, grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente na inviabilidade de se flexibilizar o limite de oito horas diárias de trabalho, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do entendimento firmado no ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores. 



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis dos trabalhadores envolvidos. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 50, ID: 2fde086f) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente